Tribunal: TJES
Processo: 0022724-63.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022724-63.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO FAGNER MARQUES SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022724-63.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PABLO FAGNER MARQUES SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
-

ART
IGO
155,
CAPUT,

DO
C
ÓDIGO
P
ENAL
–

CRIME IMPOSSÍVEL – DESCABIMENTO -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
- INVIABILIDADE
–
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DEVIDAMENTE CONSUMADO COM A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA -

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1
- A tese de crime impossível não encontra amparo na exegese contida no artigo 17, do Código Penal, tendo em vista a consumação do crime. 2. Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da
res furtiva
não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância.

Ademais, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante, o que não é cabível. Demonstrada a reprovabilidade da conduta do réu, ante suas condenações pretéritas, não há que se falar no referido princípio.
2 -
descabido o acolhimento do pleito de desclassificação do crime para a forma tentada, tendo em vista que os autos demonstram à saciedade que o crime restou consumado, havendo a inversão da posse da
res furtiva
, tanto assim, que os relatos contidos nos autos na mídia digital dão conta de que o réu foi abordado após sair da padaria, ou seja, após o cometimento e consumação do crime.
3 -
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022724-63.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PABLO FAGNER MARQUES SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PABLO FAGNER MARQUES SIQUEIRA
, por irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de agosto de 2019, no interior do estabelecimento comercial "Padaria Moinho Itália", situado à Rua Chapot Prevot, n°. 229, bairro Praia do Canto, município de Vitória/ES, o ora denunciado, consciente e voluntariamente, subtraiu para si 04 (quatro) mini pizzas de diversos sabores e 02 (duas) garrafas de vinho da marca “Bis”, tudo conforme se extrai do auto de apreensão de fls. 10.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante pugna pela absolvição do mesmo, ante o reconhecimento do princípio da insignificância da sua conduta por alegado crime impossível.

O Ministério Público de 1º grau em contrarrazões pugnou pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra da ilustre Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva opinando também pelo improvimento do recurso interposto.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

O réu confessou a autoria delitiva.

A tese de crime impossível não encontra amparo na exegese contida no artigo 17, do Código Penal, tendo em vista a consumação do crime.

Na hipótese, a conduta do acusado é altamente reprovável, pois consta da sentença exarada pela proba magistrada, Dr. Gisele Souza de Oliveira, que o apelante possui 12 (doze) passagens criminais (fls. 51/59), e ainda é possuidor de maus antecedentes, tratando-se assim, de delinquente habitual, fazendo do crime seu meio de vida, sendo descabido, assim, a aplicação do princípio da insignificância.

Neste mesmo sentido seguem os julgados deste Egrégio Tribunal:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DECOTE DA QUALIFICADO DA ESCALADA E MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo moderna doutrina, adota-se, no âmbito criminal, a teoria do Direito Penal Mínimo, que preconiza a intervenção deste ramo do direito somente quando a lesão verificada demonstre ser relevante, bem como quando não seja passível de correção pelos outros ramos jurídicos.2. A aplicação do princípio da insignificância ou bagatela, ademais, é excepcional, devendo ser levado em consideração, ainda, o grau de reprovabilidade da conduta, periculosidade social da ação e a lesão sofrida pelo ofendido.3. As condições pessoais do agente devem ser sopesadas, uma vez que a existência de condenação criminal pretérita revela a reprovabilidade do comportamento acentuada, sendo este um dos vetores a ser analisado para a aplicação do princípio, além de que a coisa subtraída deve corresponder a montante inferior ao percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que não ocorreu no caso.4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160183791, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/07/2021, Data da Publicação no Diário: 26/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO. FURTO DE OBJETO PERTENCENTE A ASCENDENTE. ISENÇÃO DE PENA. NÃO CONFIGURADO. FURTADOS OBJETOS DE TERCEIROS. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incide na espécie a regra prevista no art. 181, inciso II, do Código Penal, o qual é estabelece que é isento de pena quem comete crime contra o patrimônio em prejuízo de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Contudo, o ilícito praticado pelo réu envolve bem de propriedade de outra vítima, a qual não se encaixa nas hipóteses de isenção de pena. 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp n.221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável. Diante da reiteração delitiva do apelante, não há como aplicar, na espécie, o princípio da insignificância, por não se mostrar a medida socialmente recomendável. 3. Fundamentos genéricos, abstratos e inerentes ao próprio tipo penal não podem ser utilizados para exasperar a pena-base. Consequente redimensionamento da pena. 4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190025283, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 07/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021).

Por fim, descabido o acolhimento do pleito de desclassificação do crime para a forma tentada, tendo em vista que os autos demonstram à saciedade que o crime restou consumado, havendo a inversão da posse da
res furtiva
, tanto assim, que os relatos contidos nos autos na mídia digital (fls. 150), dão conta de que o réu foi abordado após sair da padaria, ou seja, após o cometimento e consumação do crime.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
não existe possibilidade de prosperar a alegação desclassificatória da defesa, estando plenamente configuradas a autoria e materialidade do delito previsto no caput do art. 155 do CP, na forma consumada, pelo que se observa dos documentos acostados a este feito”
.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)